Tribunal: TJES
Processo: 5003898-70.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003898-70.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA SILVA AGOSTINI e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COBRANÇA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LEGITIMIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL INEXISTENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
ACOLHIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Maria da Silva Agostini e por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de contrato de empréstimo bancário, reconhecendo a abusividade de encargos cobrados, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, além de condenar a requerida ao pagamento proporcional de custas e honorários. A autora pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais e readequação da sucumbência. A instituição financeira sustenta a legalidade das taxas praticadas e a inexistência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa da instituição financeira pela não produção de provas; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao declarar abusiva a cobrança de seguro prestamista não requerido na inicial; (iii) determinar se a cobrança de juros superiores à média de mercado configura prática abusiva autorizadora da repetição em dobro dos valores pagos e se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prejuízo concreto à parte, que teve oportunidade de se manifestar, apresentar documentos e impugnar os fundamentos apresentados, sendo a causa decidida com base em elementos constantes nos autos, sem inovação fática ou jurídica pelo juízo.

4. Acolhe-se a preliminar de julgamento
extra petita
por ter a sentença reconhecido a abusividade de cláusula referente a seguro prestamista não mencionado na petição inicial, em afronta aos arts. 128 e 460 do CPC, e ao princípio do contraditório, razão pela qual deve ser anulada parcialmente nesse ponto, com decote da condenação à restituição do referido seguro.

5. Reconhece-se que a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato supera de forma significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa plausível apresentada pela instituição financeira, configurando onerosidade excessiva e prática abusiva nos termos do art. 6º, V, do CDC.

6. Embora as instituições financeiras possam adotar taxas de juros compatíveis com o risco da operação, a aplicação de encargos desproporcionais sem demonstração objetiva da justificativa fática contraria os princípios da boa-fé e da transparência.

7. A cobrança de encargos abusivos caracteriza falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, diante da ausência de razoabilidade na estipulação dos juros e da não observância do equilíbrio contratual.

8. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, uma vez que o contrato foi executado após a data da modulação de efeitos do julgado, sendo presumida a má-fé pela cobrança indevida de encargos excessivos.

9. Não se verifica, contudo, a existência de abalo moral indenizável, pois os descontos indevidos não ultrapassam os limites do mero aborrecimento, inexistindo demonstração de dano à dignidade ou à tranquilidade da autora, motivo pelo qual o pedido de indenização deve ser mantido como improcedente.

10. Diante da alteração parcial do julgamento de mérito, impõe-se a readequação da distribuição da sucumbência, com redistribuição proporcional dos honorários e custas, e majoração dos honorários recursais conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Maria da Silva Agostini parcialmente provido. Recurso da CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos desprovido. Preliminar de julgamento
extra petita
acolhida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de produção de prova pericial ou oitiva da parte não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.

2. Caracteriza julgamento
extra petita
a condenação fundada em matéria não incluída na petição inicial, violando os limites objetivos da demanda.

3. A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à média de mercado, sem justificativa plausível, configura prática abusiva e enseja a repetição em dobro dos valores pagos.

4. A simples cobrança indevida de encargos não configura dano moral indenizável, quando ausente demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, V; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 10, 85, §11, 128, 293, 321, 329, 460.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, para (i) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Maria da Silva Agostini, para reformando a sentença, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a título de encargos considerados abusivos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por CREFISA S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos, , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003898-70.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA SILVA AGOSTINI
Advogado do(a) APELANTE: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA - ES24089-A
APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado do(a) APELADO: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ98925-A

VOTO

(
Preliminar de
Cerceamento de Defesa)

A preliminar suscitada pela
Crefisa

SA Credito Financiamento e Investimento
alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunização para produção de prova pericial, juntada de documentos suplementares e oitiva da própria parte, não merece acolhimento.

Alega a Apelante que o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, teria julgado com base em premissas genéricas e sem analisar os aspectos fáticos específicos do caso, especialmente no que se refere à composição das taxas de juros praticadas, o que teria cerceado sua defesa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e no art. 10 do Código de Processo Civil.

Contudo, não houve qualquer omissão relevante ou alteração substancial da matéria debatida que justificasse a reabertura da instrução ou nova manifestação da parte Apelante. Durante todo o trâmite processual, restou claro que a controvérsia girava em torno da legalidade das taxas de juros contratadas e da suposta abusividade apontada pela parte Apelada, tendo a Apelante tido plena oportunidade de apresentar sua defesa, juntar documentos e impugnar as alegações adversas.

Ademais, o Juízo de primeiro grau julgou com base nos elementos constantes dos autos, sem inovar os fatos ou fundamentos da causa, adotou entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e às orientações do Banco Central, não havendo que se falar em julgamento surpresa.

É imperioso destacar que, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas e do art. 322, §2º, do CPC, o juiz não está adstrito a formalismos excessivos quando a matéria está suficientemente esclarecida, o que ocorre no presente caso.

Por fim, mesmo que se admita a existência de algum ponto que poderia ser melhor explorado na instrução, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa da Apelante que justifique a nulidade da sentença, motivo pelo qual a preliminar de cerceamento deve ser rejeitada.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É
como voto.

VOTO

(
Preliminar de
nulidade de Sentença po
r
julgamento
extra petita
)

Destaco ser necessário acolher a tese trazida pela Apelante quanto à nulidade da decisão que declarou abusiva a cláusula de contratação compulsória do seguro prestamista, por ter sido apreciada a matéria sem contudo constar no pedido inicial.

O contrato juntado (Id 66342680) não comprova a existência do seguro, e tal tema foi trazido somente na réplica, o que configura inovação ilegal da causa de pedir, violando o contraditório e ampla defesa, conforme arts. 5º, incisos LIV e LV da CF, e art. 329, I, do CPC.

Além disso, não houve determinação para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC, impedindo a manifestação da Apelante sobre o ponto, o que configura, de modo tranverso, nítido cerceamento de defesa. Assim, entende-se que a sentença laborou em vício, pois
extra petita
, na medida que julgou além do que constou no pedido inicial, violando, assim, os artigos 128 e 460 do CPC, que limitam o juiz aos pedidos articulados na petição inicial.

Assim, a sentença carece de congruência, nos termos do art. 293 do CPC, e deve ser anulada quanto a esse ponto, a fim de que seja respeitado os limites da inicial e o direito ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
acolho
a
preliminar de nulidade de sentença
por julgamento
extra petita
, a fim de decotar da sentença a condenação -
restituição do seguro prestamista
.

VOTO

Mérito

A Apelante
Maria da Silva Agostini
pretende a reforma parcial da sentença, requerendo, em síntese,

(i)

a restituição dos valores pagos a maior deve ser efetuada em dobro, independentemente da comprovação de má-fé;
(ii)

que a cobrança abusiva e o desequilíbrio financeiro causaram danos morais passíveis de indenização, requerendo a condenação da ré em valor não inferior a R$ 5.000,00;
(iii)

e
requer o reexame do ônus sucumbencial, para que a ré arque integralmente com honorários advocatícios e custas processuais.

Já a Apelante
CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
pleiteia a reforma integral da sentença, alegando inexistência de abusividade nas taxas de juros cobradas, sob o fundamento do risco inerente às operações que realiza e ao perfil dos clientes que atende, além da inadequação da distribuição do ônus da prova quanto à alegada abusividade.

Passo à análise dos recursos.

Inicialmente, importante destacar que o sistema jurídico consumerista, especialmente no que se refere às relações contratuais bancárias, tem como objetivo primordial a proteção do consumidor diante da evidente desigualdade entre as partes, sobretudo no tocante à transparência e à moderação dos encargos financeiros.

No caso concreto, entendo que a Apelante Maria da Silva Agostini demonstrou a necessidade de revisão da taxa de juros remuneratórios, tendo em vista que os encargos aplicados superam de forma significativa os índices médios praticados no mercado, conforme dados oficiais do Banco Central, o que configura flagrante onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, nos termos do art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se reconheça que as instituições financeiras possam praticar taxas de juros diferenciadas em função do risco da operação, tal diferenciação não pode ser arbitrária ou desproporcional, devendo estar adequadamente justificada por elementos concretos nos autos, o que não se verifica no presente caso.

A Apelante
CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
, ao alegar que os juros cobrados refletem o risco inerente a sua atividade, não trouxe provas robustas capazes de demonstrar a efetiva adequação da taxa aplicada ao perfil do contrato celebrado.

Ressalte-se que o Banco Central, em seu Parecer Jurídico 139/2020, destaca que as taxas médias divulgadas não podem ser consideradas limites absolutos, mas devem servir como parâmetro de razoabilidade, especialmente diante da ausência de provas que evidenciem justificativa para a aplicação de encargos superiores.

No caso concreto, verifica-se que o contrato fixou juros remuneratórios de
19,67% ao mês e 760,63% ao ano
, enquanto a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
, para operações de crédito pessoal não consignado com pessoas físicas, em
junho de 2023
, era de
5,55% ao mês e 91,25% ao ano
.

A diferença superior a
250%
evidencia clara
onerosidade excessiva
e
violação à boa-fé objetiva
,
pois a instituição financeira não comprovou qualquer justificativa técnica que pudesse amparar encargo tão elevado.

Assim, a taxa pactuada mostra-se
manifestamente abusiva
, devendo ser
limitada à média de mercado

aplicável à época da contratação, nos termos do
art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor
e conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS (Tema 27)
, que admite a revisão judicial de juros
quando constatada desvantagem exagerada ao consumidor.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

In casu,

o contrato foi firmado com início do pagamento em
05
/
06
/20
23
, prevendo
15
parcelas mensais, de modo que as cobranças se estenderam até 2
9
/
08
/202
4
.

Portanto, e
nquadra-
se
nos efeitos modulados do EREsp n.º 1.413.542/RS e, diante da abusividade reconhecida,
é autorizado
a repetição em dobro, conforme o entendimento consolidado no referido julgado, por configurar cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Assim, deve ser
reformada a sentença a fim de
condena
r
à
apelada a
restituição dos valores pagos a título de tarifas declaradas abusivas,
de
forma dobrada.

DO DANO MORAL

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrado que a Apelante Maria da Silva Agostini sofreu abalo moral decorrente da cobrança abusiva e descontos indevidos em seu benefício, o que não ultrapassa o mero aborrecimento, e não causando-lhe prejuízo à sua dignidade e tranquilidade. Portanto, mantenho o pedido de improcedência de indenização por danos morais.

Em relação ao recurso da
CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
, embora tenha sustentado a legalidade da taxa de juros e a inexistência de abusividade, a ausência de comprovação suficiente acerca da adequação dos encargos, além do fato de não demonstrar boa-fé quanto aos valores cobrados, indicam a improcedência do pedido recursal.

Neste contexto, constata-se falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, sem justificativa plausível, configura prática abusiva.

Tal conduta viola os princípios da transparência e do equilíbrio contratual, gerando onerosidade excessiva ao consumidor e comprometendo a função social do contrato, motivo pelo qual que não encontro elementos para reformar a sentença.

Diante do exposto,
conheço
de ambos os recursos
para:

(i)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Maria da Silva Agostini
, para reforma
ndo
a sentença,
condenar a
req
u
erida
à restituição em dobro dos valores pagos a título de encargos considerados abusivos
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(ii)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto p
or

CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
, diante da ausência de comprovação da legalidade dos encargos cobrados, da manutenção de cláusula abusiva do seguro prestamista e da constatação de falha na prestação do serviço, em razão da cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, sem justificativa plausível, em afronta aos princípios da boa-fé, da transparência e do equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Diante da modificação do julgamento de mérito, impõe-se também a readequação da distribuição da sucumbência, que deverá refletir a maior procedência dos pedidos formulados pela autora em sede recursal. Assim, fixo a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 80% (oitenta por cento) para o causídico de autora e 20% (vinte por cento) para o advogado da requerida.

Majoro os
honorários sucumb
e
nciais
de 1
0
% para
1
5
% sobre o
valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.